Tribunal: TJPA
Processo: 0809949-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809949-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMIVALDO GOMES SILVA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado do XIII Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022-MPPA, contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança. O agravante pleiteia a continuidade no certame, alegando que apresentou os documentos exigidos de forma extemporânea por erro interpretativo da redação do edital, e sustenta que tal irregularidade deveria ser relevada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada extemporânea de documentos exigidos pelo edital do concurso público, sob alegação de ambiguidade na redação; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e, especialmente, da vinculação ao edital, que constitui a lei do certame.

A exigência prevista na alínea “h” do subitem 10.1.2 do edital nº 1/2022-MPPA quanto à apresentação de certidões negativas criminais das justiças Estadual, Federal, Militar (Estadual e Federal) e Eleitoral é clara e objetiva, não sendo razoável alegar ambiguidade interpretativa, especialmente por candidato com formação jurídica.

A juntada de documentos fora do prazo previsto no edital, mesmo sob a alegação de erro, não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

O próprio edital, nos subitens 10.2.2 e 3.7, veda expressamente a complementação documental na fase recursal, o que torna incabível a pretensão de convalidação da irregularidade por meio de recurso administrativo.

A intervenção do Judiciário no mérito administrativo do concurso público somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O indeferimento do pedido liminar e a posterior eliminação do candidato estão em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido da obrigatoriedade de observância estrita ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a apresentação, no prazo fixado, de todos os documentos exigidos, sob pena de exclusão do certame.

Não é possível a juntada extemporânea de documentos sob alegação de ambiguidade na redação do edital, especialmente por candidatos com formação jurídica.

A observância do princípio da isonomia exige o tratamento igualitário entre os candidatos, impedindo a flexibilização das regras editalícias em favor de um concorrente.

A atuação do Judiciário em matéria de concurso público limita-se à análise da legalidade do edital e do procedimento administrativo, não cabendo reexame do mérito das decisões da banca examinadora, salvo ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 1/2022-MPPA, subitens 10.1.2, alínea "h", 10.2.2 e 3.7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 37.872/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no RMS 41.277/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por EMIVALDO GOMES SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A referida decisão indeferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 0852138-74.2024.8.14.0301, que objetivava a suspensão do ato administrativo que indeferiu a inscrição definitiva do agravante no XIII Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022-MPPA.

O ato administrativo impugnado fundamentou-se na não apresentação, pelo candidato, da certidão negativa criminal expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão, bem como da Certidão Negativa Militar da União e da Certidão "nada consta" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em alegado desacordo com a alínea "h" do subitem 10.1.2 do edital do certame.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato de exclusão, argumentando que a redação do edital seria ambígua e teria induzido diversos candidatos a erro.

Alega que a posterior apresentação dos documentos, por ocasião da interposição de recurso administrativo, deveria ser considerada suficiente para sanar a irregularidade, sob pena de incorrer em excesso de formalismo. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de colacionar precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em casos análogos, teriam decidido favoravelmente aos candidatos.

Em decisão monocrática inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito, ressaltando a vinculação ao edital como corolário do princípio da legalidade.

O agravante interpôs Agravo Interno em face desta decisão, reiterando seus argumentos e reforçando a tese de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que outros candidatos em situação idêntica teriam obtido provimento judicial favorável.

Devidamente intimado, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão agravada, defendendo a legalidade do ato de eliminação do candidato e a estrita observância às regras do edital, que é a lei do concurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento esposado na decisão que indeferiu a tutela recursal, por entender ausentes os requisitos para a concessão da liminar, mormente pela confissão do próprio agravante quanto à juntada de documentos em desconformidade com as exigências editalícias.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo de Instrumento visa reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para assegurar ao agravante a continuidade no XIII Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará.

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição definitiva do candidato por não ter apresentado, no prazo estipulado, a integralidade dos documentos exigidos pelo edital, especificamente a certidão negativa criminal da Justiça Estadual do Maranhão, a certidão negativa da Justiça Militar da União e a certidão criminal eleitoral do TSE.

Após detida análise dos autos, das razões recursais, da contraminuta e do parecer ministerial, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo o presente recurso ser desprovido.

É cediço que o concurso público é um procedimento administrativo que visa selecionar os candidatos mais aptos ao exercício de funções públicas, pautando-se, essencialmente, pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e, de forma central para o caso em tela, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O edital, como ato normativo que rege o certame, estabelece um vínculo jurídico entre a Administração Pública e os candidatos, sendo considerado a "lei do concurso". Suas regras, uma vez publicadas, obrigam a ambas as partes, garantindo a segurança jurídica e a igualdade de tratamento a todos os concorrentes. A inobservância de suas cláusulas, por qualquer das partes, macula a lisura do procedimento.

No caso concreto, o subitem 10.1.2, alínea "h", do Edital nº 1/2022-MPPA, é explícito ao exigir a apresentação de "certidão negativa ou folha corrida expedida pelo Poder Judiciário dos Estados, pelas Justiças Federal, Militar Estadual e Federal e Eleitoral dos locais em que haja residido nos últimos cinco anos".

A exigência, portanto, era clara e abrangia todas as esferas judiciais mencionadas.

O agravante alega que a redação do dispositivo é ambígua e o induziu a erro. Contudo, data
maxima venia
, não se pode acolher tal argumento.

A interpretação de um texto normativo, especialmente por um bacharel em Direito que almeja o prestigioso cargo de Promotor de Justiça, pressupõe um grau de diligência e acuidade técnica que não permite a alegação de simples equívoco interpretativo diante de uma enumeração de órgãos do Poder Judiciário.

A redação, embora pudesse ser mais detalhada, é suficientemente clara para um operador do Direito compreender que a exigência se estendia a todas as justiças listadas: Estadual, Federal, Militar (em suas duas esferas, Estadual e Federal) e Eleitoral.

A suposição de que a exigência se restringiria apenas aos locais de residência nos últimos cinco anos não exclui a necessidade de apresentação das certidões de todos os órgãos mencionados.

Ademais, a alegação de que a apresentação dos documentos faltantes juntamente com o recurso administrativo teria o condão de sanar a irregularidade não se sustenta. O próprio edital, em seus subitens 10.2.2 e 3.7, vedava expressamente a juntada de documentação pendente ou complementar na fase recursal.

Permitir tal prática a um candidato seria conferir-lhe um tratamento privilegiado, em detrimento de todos os demais que cumpriram rigorosamente os prazos e as formalidades estabelecidas, o que configuraria uma flagrante violação ao princípio da isonomia.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, frequentemente invocados para mitigar o rigor formal, não podem servir de escudo para o descumprimento de regras claras e objetivas do edital, cuja observância é essencial para a garantia da isonomia e da segurança jurídica do certame.

A eliminação de um candidato que não cumpre um requisito documental previsto não é, por si só, um ato desproporcional, mas uma consequência direta da aplicação da "lei do concurso".

O excesso de formalismo a ser combatido pelo Poder Judiciário é aquele que se revela desarrazoado, que cria obstáculos inúteis ou que se desvia da finalidade do ato. No presente caso, a exigência de certidões negativas tem a finalidade precípua de verificar a idoneidade moral e a vida pregressa do candidato, requisito indispensável para o ingresso na carreira do Ministério Público.

A fixação de um prazo para a entrega desses documentos, por sua vez, visa organizar o cronograma do concurso e garantir que todos os candidatos sejam avaliados sob as mesmas condições temporais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, para reexaminar os critérios de avaliação ou para dispensar o cumprimento de requisitos editalícios, só é admitida em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao indeferir a liminar, alinhou-se a esse entendimento consolidado, ponderando que "
a prestação jurisdicional do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável, pelo que, no caso em exame, não se evidencia qualquer ilegalidade na supracitada exigência editalícia
".

Quanto aos precedentes colacionados pelo agravante, inclusive deste Egrégio Tribunal, que teriam decidido de forma diversa em casos análogos, cumpre ressaltar que cada caso possui suas particularidades fáticas e probatórias. Contudo, a orientação que deve prevalecer é a que prestigia a força vinculante do edital e o princípio da isonomia, sob pena de se instalar um perigoso cenário de insegurança jurídica, onde o cumprimento das regras do certame se tornaria facultativo, a depender da chancela judicial.

A concessão da medida liminar a um candidato para permitir a juntada extemporânea de documentos criaria um tratamento desigual e injusto para com os demais concorrentes que, diligentemente, atenderam a todas as exigências no tempo e modo corretos. A isonomia, neste contexto, é preservada justamente pela aplicação uniforme das regras do edital a todos.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora a ausência de direito líquido e certo, opinando pelo desprovimento do recurso. Destaca o órgão ministerial que "
não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar do presente mandamus, mormente diante da confissão do próprio Agravante, no sentido de que juntou documentos em desconformidade com as exigências do edital, pretendendo solucionar a pendência apenas em sede de recurso administrativo, o que importaria, sem sombra de dúvidas, em violação ao princípio da isonomia
".

Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O ato administrativo que o excluiu do certame, ao menos em uma análise perfunctória, mostra-se legal, pois apenas aplicou as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, ao qual o candidato aderiu voluntariamente no ato da inscrição.

A ausência do
fumus boni iuris
é, portanto, suficiente para o indeferimento da tutela recursal e, por conseguinte, para o desprovimento do presente agravo.

Por fim, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Julgo, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025